Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. FALHA NA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO AUTOR. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que, ao pronunciar a prescrição, julgou improcedente o seu pedido de percepção de remuneração em contrapartida ao período de 19/05/2014 a 13/06/2014, em que participou do Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega grave nulidade no processo. Aduz que houve erro no momento da distribuição da ação totalmente alheio às suas atitudes, razão pela qual requer a declaração de nulidade de todo o processo a partir da distribuição. Subsidiariamente, pleiteia que seja dado provimento ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.589,98 (três mil, quinhentos e oitenta e nove mil reais e noventa e oito centavos), referente à remuneração não percebida durante o curso.
3. Narra que protocolou presencialmente a inicial de ação de cobrança em 16.01.2019, às 13h59, pelo servidor Fábio Sousa da Silva, sendo lhe entregue o comprovante de ID 20101528. Conta que, no entanto, sua petição inicial foi extraviada, sendo protocolada inicial e documentos adversos à causa, constando como autor o Sr. Rodrigo José da Silva e réu o Sr. Stenio Inacio Rodrigues. Conta que, após ser intimado para apresentar emenda à inicial e depois declinar novo endereço da ré, descobriu que ocorrera um erro no momento da distribuição. Assim, em 05.11.2019, pediu a juntada da petição inicial correta e o desentranhamento dos documentos estranhos à causa. Sustenta que, no entanto, em 16.03.2020, o Juízo de Origem declarou prescrito o seu direito de receber a remuneração referente ao Curso de formação Profissional para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, alegando que a inicial foi protocolada no dia 05.11.2019 e o direito do autor prescreveu em 05.07.2019.
4. Assiste razão em parte à recorrente. A análise dos documentos dos autos revela que, de fato, houve juntada de petição inicial, contendo partes alheias e documentos totalmente divergentes do desiderato da presente demanda (ID 20101405 e 20101406). Na própria contestação, inclusive, o Detran/DF informa que: “houve erro na citação, pois a petição inicial anexada à citação está desconexa com as partes envolvidas, sendo necessária a correção dessa falha com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil.” (ID 20101509)
5. Por outro lado, a corroborar com a tese de extravio da petição inicial alheio às suas intenções, consta comprovante de protocolo que evidencia que o autor, Sr. Glauber Rodrigo Jardim da Costa, propôs efetivamente ação de cobrança contra o Distrito Federal, cuja distribuição ocorrera em 16.01.2019. (ID 20101528). Resta, portanto, patente a falha dos serviços judiciários apta a gerar a nulidade do ato judicial, apreciável a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que a sua manutenção significará a impossibilidade do autor de ter a outorga do bem da vida pleiteado, haja vista que será reconhecida a prescrição de seu direito.
6. Ademais, de acordo com a inteligência do art. 240, § 1o e 2o, dentro da temática prescricional a legislação em vigor impõe ao autor da ação dois cuidados essenciais: propor a demanda dentro do prazo prescricional e promover a citação do réu depois que o juiz, admitindo a petição inicial, determina a sua realização.
7. Uma vez atendidas essas duas exigências e não se verificando ação ou omissão injustificável no curso do feito, nenhuma contingência processual pode ser debitada ao autor, de maneira a justificar a improcedência de seu pedido pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista que ele não é responsável pela prática dos atos inerentes aos serviços judiciários.
8. Assim, levando em conta que a realidade dos autos não permite atribuir ao recorrente nenhuma ação ou omissão que possa ter contribuído para erro no protocolo da petição inicial; pelo contrário, evidenciado que houve erro do próprio Tribunal que levou a citação do Ente Distrital para responder demanda alheia, não encontra amparo legal a declaração da prescrição.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. Para anular o processo desde a data da distribuição da ação, qual seja, dia 16.01.2019, determinando retorno dos autos à vara de origem, para o seu regular processamento, com nova citação do Distrito Federal, agora para se manifestar acerca da ação de cobrança. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.